Tribunal: TJSP
Processo: 2081401-31.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081401-31.2016.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravado BENTO DOS SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081401-31.2016.8.26.0000 - Valinhos 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: BENTO DOS SANTOS FERNANDES
VOTO no 130704
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade
- Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III,
do NCPC)
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que asseverou:
"Vistos.1- Em sessão de julgamento realizada em 27.09.2017 a 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça cancelou a afetação do rito dos recursos repetitivos do REsp no
1.361.799/SP e do REsp no 1.438.263/SP (Temas 947 e 948), porque uma das teses a eles
relacionadas, referente à legitimidade ativa de não associado para liquidação e execução de
sentença coletiva, já foi julgada por meio do REsp no 1.391.198/RS (Temas 723 e
724).Diante disso, e conforme Comunicado NUGEP/Presidência no 09/2017 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, os processos que estavam suspensos em razão da afetação cancelada
deverão ter regular prosseguimento.Ademais, conforme Ofício no 936/2017-NUGEP, de
05.10.2017, encaminhado aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais por
ordem do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo diante do cancelamento dos Temas
947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos
do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a
tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença
coletiva".E, de acordo com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça para os
Tema 723 e 724, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081401-31.2016.8.26.0000 - Valinhos 3/5
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para o
ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil
pública no 1998.01.1.016798-9, no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.2-Por
força do que dispõe o artigo 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/03, a taxa judiciária, neste
caso, deverá ser recolhida ao final, quando da satisfação da execução.3 - Manifeste-se o
exequente acerca da impugnação e documentos apresentados pelo executado a fls. 92/153,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, não esquecendo de apresentar o demonstrativo
atualizado do débito em execução.Intime-se"
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento;
descabimento dos juros remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir
pelos índices da caderneta de poupança; afastamento dos honorários.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A matéria arguida pelo agravante, ou seja, excesso de execução, constitui
inovação em sede recursal, pois tal questão não foi objeto de deliberação na instância de
origem e sua apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo
grau de jurisdição, com o que não se pode admitir.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081401-31.2016.8.26.0000 - Valinhos 4/5
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC
0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de
forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo
514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do
recurso. Apelação não conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220,
rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081401-31.2016.8.26.0000 - Valinhos 5/5
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 524, inc.
I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 932, inc. III, do NCPC).
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator